Tribunal: TJES
Processo: 0010182-43.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010182-43.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

APELADO: ISLAINE ALBERTINO LOSS DE SOUZA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0010182-43.2020.8.08.0035
RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES
RECORRIDO(A): ISLAINE ALBERTINO LOSS DE SOUZA
RELATOR: Des.
Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA À CONTESTAÇÃO E MANIFESTAÇÃO SOBRE A RECONVENÇÃO E DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou o feito sem oportunizar à parte autora a apresentação de réplica à contestação, tampouco manifestação sobre a reconvenção e os documentos a ela acostados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside em verificar se a ausência de intimação da parte autora para se manifestar acerca da contestação, da reconvenção e dos documentos apresentados pela parte ré configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 350 do CPC assegura ao autor o direito de ser ouvido sobre fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

O art. 437, § 1º, do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte contrária manifestação sobre documentos juntados aos autos.

A ausência de intimação da autora para exercer tal direito ofende o contraditório e a ampla defesa (CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV).

A jurisprudência pátria reconhece a nulidade de sentenças proferidas sem a observância do contraditório mínimo em casos de reconvenção.

A falha procedimental exige a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento com abertura de prazo para manifestação da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com abertura de prazo para manifestação da parte autora. Prejudicada a análise do mérito do recurso.

Tese de julgamento
:

"É nula a sentença proferida sem que a parte autora tenha sido intimada para apresentar réplica à contestação e manifestação sobre a reconvenção e os documentos que a instruem, por violação ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 350 e 437, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, para anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia, em sua preliminar, na alegação de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, ante a ausência de intimação da parte autora para manifestação acerca da
contestação e reconvenção apresentadas pela parte ré
, bem como dos documentos que as instruíram, em ofensa direta aos arts. 350 e 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 350 do CPC:

“
Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.”

Por sua vez, o art. 437, §1º, do mesmo diploma legal, estabelece:

“
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.”

In casu
, é
incontroverso
que a parte autora/apelante
não foi regularmente intimada
para apresentar réplica à contestação, tampouco para manifestar-se quanto à reconvenção e aos documentos a ela acostados. A omissão do juízo de primeiro grau em permitir tal manifestação representa
grave vício processual
, pois tolhe do jurisdicionado o exercício do contraditório e da ampla defesa, previstos como
garantias constitucionais fundamentais
(art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Não se trata, como pretende a parte apelada, de simples questão de desnecessidade de dilação probatória, mas sim de uma
falha procedimental relevante e invalidante
, que compromete a paridade de armas e subtrai da parte autora o direito de se opor aos argumentos e provas da parte adversa, especialmente quando esta
deduz nova pretensão por meio de reconvenção
.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a
nulidade da sentença proferida sem que o autor tenha sido ouvido sobre a reconvenção e os documentos juntados.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de nulidade processual
, suscitada pela parte apelante, para
anular a sentença de primeiro grau
, bem como todos os atos processuais subsequentes à apresentação da contestação e reconvenção,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se oportunize à autora/apelante a apresentação de réplica à contestação e manifestação à reconvenção, com regular prosseguimento do feito
.

Prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez